Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004785-39.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI N° 3.046/2022 DO MUNICÍPIO DE SINOP – PROIBIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO MANIFESTAÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO NOS LOCAIS PÚBLICOS, PRIVADOS DE ACESSO AO PÚBLICO E DE ENTIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SINOP –
MATÉRIA ATINENTE ÀS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - ART. 22, XXIV, DA CF/88 - EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL – USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO PREFEITO PARA EDITAR LEIS SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
–
FUMUS BONI IURIS
EXISTENTE – LEI MUNICIPAL QUE AFETA A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A FORMAÇÃO DOS ALUNOS E A POPULAÇÃO SINOPENSE –
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2.
-
“Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)”.
(ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137

DIVULG 02-06-2020

PUBLIC 03-06-2020)

3. É da iniciativa do Prefeito a edição de leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Ademais, a execução da referida
lei limita não apenas a atuação dos profissionais da educação no Município de Sinop no que tange à liberdade para exercer a atividade docente, mas também a formação dos alunos e a população sinopense como um todo, pois os seus efeitos se espraiam para além do ambiente escolar, atingindo todos os locais públicos e privados de acesso ao público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – Dr. José Antônio Borges Pereira
em face da Lei municipal n° 3.046, de 09 de março de 2022, de autoria da Câmara de Vereadores de Sinop, que
“proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da IDEOLOGIA DE GÊNERO, nos locais públicos, privados de acesso ao público e de entidades de ensino no município de Sinop”
, por violar os arts. 22, XXIV e 30, I e II, da Constituição Federal e os arts. 173, §2o, 193 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial o requerente defende que ao proibir quaisquer manifestações relativas à ideologia de gênero no Município de Sinop, seja por divulgação de material didático em escolas, seja por meio de exposição em espaços públicos, a lei impugnada se reveste de inconstitucionalidade formal, pois extrapola a competência suplementar reconhecida aos municípios pela Constituição para legislar sobre interesse local (art. 30, I e II, CF) e viola a autonomia dos entes federados e o princípio federativo (art. 18, CF), descumprindo, ainda, os arts. 173, §2o e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta, neste contexto, que
“a União e os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre educação, enquanto os Municípios apenas suplementam se houver interesse local. Todavia, a educação sexual, sua abordagem compatível com o desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como a proteção delas contra todas as formas de discriminação, são temas de interesse nacional”
, não havendo, contudo,
“nenhuma peculiaridade vivenciada pelos alunos sinopenses em relação aos demais estudantes do país apta a justificar a restrição do conteúdo pedagógico de forma diversa das regras estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e pelas normas estaduais que disciplinam o sistema de ensino”.

Afirma, ainda nessa linha, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Supremo Tribunal Federal já decidiram sobre a matéria, oportunidade em que reconheceram a inconstitucionalidade formal de normas que disciplinaram aspectos pertinentes à educação, extrapolando ou usurpando a competência legislativa da União sobre diretrizes e bases da educação nacional (vide ADI 0062997-87.2018.8.19.0000, ADPF 457 e ADI 5091).

Assegura, em continuação, que a lei municipal impugnada também fere os arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, quanto à iniciativa do Prefeito, uma vez que
“não poderia o Poder Legislativo inaugurar projeto de lei que toque a atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, no que atine a restrição dos servidores (principalmente professores) em abordar o referido tema”
e, mais, que implique a
“criação de novas atribuições ao Executivo, o que ocorre quando a norma dispõe que ‘[...] a Secretaria competente do Município tomará os devidos procedimentos com a finalidade de receber denúncias e aplicar a execução da presente pelo seu descumprimento’.”

Afiança, outrossim, que a lei questionada também
“viola princípios constitucionais como a liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”
e que, conforme jurisprudência pátria, em especial do Supremo Tribunal Federal, os direitos e garantias das minorias devem ser protegidos, mormente porque
“durante a elaboração da política educacional devem ser respeitadas as diversidades de valores, crenças e comportamentos existentes na sociedade, motivo pelo qual a proibição pura e simples de determinado conteúdo pode comprometer a missão institucional da escola de se constituir como espaço de formação do ser humano”.

Ao final, requer a procedência da ação direta,
“com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 3.046, de 09 de março de 2022, do Município de Sinop, por ofensa ao disposto nos arts. 22, inc. XXIV e 30, inc. I e II, ambos da Constituição Federal, bem como os arts. 173, §2o, 193 e 195, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”.
(Id 121499451)

Posteriormente, em emenda à inicial, o requerente discorre sobre a presença dos requisitos legais necessários e pleiteia a concessão de medida cautelar
inaudita alterar pars
, a fim de serem suspensos os efeitos da Lei do Município de Sinop n° 3.046/2022 (Id 121835954).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso, por meio da petição acostada ao Id 123855453, requereu o ingresso no feito como
amicus curiae
,
“manifestando-se desde já pela inconstitucionalidade formal da Lei Municipal no 3.046/2022 e ainda pela inconstitucionalidade material por estar o texto da Lei contrária, a princípios introduzidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual”.
O pleito foi deferido, fundamentadamente, por meio da decisão acostada ao Id 130631677.

Intimados nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, o Município e a Câmara de Vereadores de Sinop apresentaram manifestações nos autos e cópia do processo legislativo da lei impugnada, sem nada requerer (Ids 126933173 e 128835680).

Em seguida, em manifestação complementar, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso defendeu que a lei combatida na ação direta também é inconstitucional por conter censura prévia de pensamento, o que deve ser rechaçado pelo Judiciário, como já vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal (Id 135093164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da
Lei municipal no 3.046, de 09 de março de 2022, de autoria da Câmara Municipal de Sinop, que
“proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da IDEOLOGIA DE GÊNERO, nos locais públicos, privados de acesso ao público e de entidades de ensino no município de Sinop”
, e possui o seguinte teor,
verbis
:

“(...) ROBERTO DORNER, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica proibida a distribuição, utilização, exposição, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e entidades de ensino no município de Sinop.

Parágrafo único. O material a que se refere o caput deste artigo é todo aquele que inclui em seu conteúdo informação sobre a prática de orientação ou opção sexual, da ideologia de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, da sexualidade polimórfica, da desconstrução da família e do casamento tradicional, ou qualquer manifestação da ideologia de gênero.

Art. 2o. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei determinando qual a Secretaria competente do Município tomará os devidos procedimentos com a finalidade de receber as denúncias e aplicar a execução da presente pelo seu descumprimento.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,

ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 09 de março de 2022

ROBERTO DORNER

Prefeito Municipal”.

Segundo o requerente, a referida lei municipal, originária de iniciativa parlamentar: a) extrapola a competência suplementar dos municípios para legislar sobre matéria de interesse local, invadindo a competência legislativa da União sobre diretrizes e bases da educação nacional e ferindo o princípio federativo; b) usurpa a competência privativa do Prefeito Municipal ao impor restrições aos servidores na abordagem do tema e ao criar novas atribuições ao Poder Executivo local com vistas ao cumprimento da lei impugnada; c) viola a liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, afrontando, assim, os arts. 173, §2o, 190, 193 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso; e, por fim, d) pode causar substancial prejuízo aos estudantes do Município de Sinop, pois disciplina matéria constante da grade curricular e a proibição nela contida
“serve para aumentar o denominado “discurso do ódio”, aumentando-se, assim, a intolerância acerca do assunto”
. (Id 121835955, p. 3)

Pois bem.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade lei municipal que versa sobre a denominada “ideologia de gênero”, a qual, como é cediço, é bastante complexa e suscita grande polêmica e acirrados debates na sociedade brasileira. No entanto, sem perder de vista que os autos versam sobre controle concentrado (abstrato) de inconstitucionalidade, a análise de tal matéria, sobremodo nesta fase processual, limitar-se-á ao exame objetivo da presença ou não dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida cautelar, à luz da Lei n° 9.868/99 e da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dito isso, à primeira vista, entendo ter sido demonstrado o requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso em exame, pois, como visto, a lei impugnada proíbe qualquer tipo de

manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero seja nos locais públicos e privados de acesso ao público, seja nas entidades de ensino no Município de Sinop, abrangendo, tal proibição, todo material contendo
“informação sobre a prática de orientação ou opção sexual, da ideologia de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, da sexualidade polimórfica, da desconstrução da família e do casamento tradicional, ou qualquer manifestação da ideologia de gênero”.
(Parágrafo único do art. 1o)

Ao assim prever, aparentemente a referida lei peca por inconstitucionalidade formal, pois, como é cediço, a repartição de competência entre os diferentes entes federativos, em conformidade com a Constituição Federal, adota o princípio da predominância do interesse, de modo que, como regra, a União legisla sobre matéria de interesse predominantemente geral, os Estados e o Distrito Federal legislam sobre as matérias de interesse predominantemente regional e os Municípios sobre as matérias de interesse predominantemente local.

Em se tratando da educação, a Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), condicionando a atuação legislativa dos Estados-membros sobre questões específicas relacionadas ao tema à elaboração de lei complementar, veja-se:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – (...);

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo”.

Além disso, a Constituição Federal também previu a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre a educação e ensino, de modo que enquanto aquela deve estabelecer normas gerais, estes podem legislar de forma suplementar, o mesmo ocorrendo com os Municípios, os quais, porém, são limitados a existência de interesse local, veja-se:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – (...)

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2o A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§3o Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4o A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Destarte, com base nestes dispositivos constitucionais, e tendo em mente o princípio da predominância do interesse, é certo que competem aos municípios, em tema relativo à educação, apenas suplementar a legislação federal ou estadual, no que couber, e em conformidade com seu interesse local, nos moldes do art. 30, II, da Constituição Federal.

Assim, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, parece-me que não poderia o Município de Sinop, extrapolando a sua competência legislativa suplementar, impor proibição quanto ao uso e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e entidades de ensino no Município de Sinop, pois, ao assim prever, invadiu a competência da União para estabelecer as diretrizes da educação nacional e, consequentemente, feriu o art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que tem o seguinte teor:

“Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.

Ademais, ainda que caiba ao ente municipal legislar sobre a educação de forma suplementar, conforme os interesses locais, aparentemente o ensino sobre a chamada “ideologia de gênero” não se configura como questão atinente ao interesse local do Município de Sinop, mas tem caráter nacional, dependente de tratamento uniforme em todo o país, o que, repita-se, atrai a competência legislativa da União, que, inclusive, já editou a Lei n° 9.394/1996, norma que apesar de não tratar da questão atinente à ideologia de gênero, estabeleceu em seu art. 2o e 3o o seguinte,
verbis
:

“
Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 3o O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I – (...);

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância”;

Nessa mesma ordem de ideias, outrossim, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADPF n° 457, concluiu
que “Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)”.
(ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137

DIVULG 02-06-2020

PUBLIC 03-06-2020)

Assim, em princípio, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado na presente ação direta de inconstitucionalidade, pois embora o Município de Sinop possua competência para suplementar a legislação federal e estadual e adaptá-la à sua realidade local, não pode legislar de modo diverso do estabelecido na legislação federal, sob pena de ferir o art. 30, II, da Constituição Federal e os arts. 173, §2o e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Não se olvide, ademais, que a lei impugnada também impôs ao Poder Executivo Municipal a indicação de uma Secretaria Municipal para receber denúncias e executar o eventual descumprimento da norma, o que,
a priori
, ofende a iniciativa do Prefeito para editar leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal e o princípio da separação dos poderes, nos termos dos arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que possuem o seguinte teor,
verbis:

“Art. 190. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo”.

“
Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – (...);

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Outrossim, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente quanto à alegação de que a lei impugnada encontra-se maculada pela inconstitucionalidade material, pois
“viola princípios constitucionais como a liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”
(Id 121499451, p. 10),

penso que essa matéria, por relacionar-se à suposta violação ao art. 206 da Constituição Federal, estaria fora da alçada deste Tribunal de Justiça, cuja competência para a ação direta de inconstitucionalidade limita-se à fiscalização abstrata da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, quanto ao
periculum in mora
, também se faz presente no caso em exame na medida em que a norma impugnada limita não apenas a atuação dos profissionais da educação no Município de Sinop no que tange à liberdade para exercer a atividade docente, mas também a formação dos alunos e da população sinopense como um todo, pois os seus efeitos transcendem o ambiente escolar, espraiando-se para todos os locais públicos e privados de acesso ao público.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos da Lei do Município de Sinop n° 3.046, de 09 de março de 2022, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Sinop para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Sinop para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022